Tribunal: TJDFT
Processo: 0712723-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712723-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: ALTEMIR SEVERO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO DE OLIVEIRA FILHO, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF que, no cumprimento de sentença n.o 0704880-58.2019.8.07.0001, em que o agravante executa o agravado, ACOLHEU a impugnação para reconhecer a ilegitimidade passiva do Sr. Altemir Severo dos Santos (um dos executados) e determinar sua exclusão do polo passivo do cumprimento de sentença. A parte agravante, devidamente intimada a se manifestar quanto ao despacho de ID n. o 16153445, quedou-se inerte, conforme certificado pela Secretaria da Turma no ID n.o 18256882. Dessa forma, tendo em vista que o agravo de instrumento já está julgado e que a representação processual não foi regularizada pelo recorrente, apesar de devidamente intimado, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e arquivem-se os autos. P.I. Cumpra-se. Brasília, 3 de agosto de 2020 17:44:02. ROBSON BARBOSA Desembargador